Tribunal: STF
Processo: ARE 1412429
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais interpôs o presente agravo (eDoc 30) em face de decisão (eDoc 23) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido . 



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (eDoc 7) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado: 



    CORREIÇÃO PARCIAL – CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 209 (LESÃO CORPORAL), POR DUAS VEZES; 222 (CONSTRANGIMENTO ILEGAL), NA FORMA DO § 1º; E 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA) DO CPM E NO ARTIGO 230 DA LEI N. 8.069/90 (PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE ADOLESCENTE) – SIMETRIA CONSTITUCIONAL – INTERROGATÓRIO NAS AÇÕES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – ATO QUE DEVE PASSAR A SER REALIZADO NO FINAL DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 400 DO CPP, DADA PELA LEI N. 11.719/2008 – PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF (HC N. 127.900/AM) – NOVA ORDEM PROCESSUAL PENAL QUE SE IMPÕE A TODOS OS TRIBUNAIS, INCLUINDO AS JUSTIÇAS ESPECIALIZADAS, COMO A ELEITORAL E A MILITAR – REGRA APLICÁVEL DO CPP A TODAS AS INSTRUÇÕES CRIMINAIS NÃO FINALIZADAS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    - A partir do julgamento do HC n. 127.900/AM, realizado em 03/03/2016, o Pleno do STF, após intenso debate, chegou à conclusão, por maioria de votos, de que se aplica ao processo penal militar a exigência de realização do interrogatório do réu ao final da instrução criminal, conforme previsto no art. 400 do CPP, com nova redação dada pela Lei n. 11.719/2008. 



    - A nova ordem processual penal impõe a todos os Tribunais – incluindo as Justiças especializadas, como a eleitoral e a militar – que o interrogatório deve ser realizado ao final da instrução criminal. Essa disposição alcança a Justiça Militar, tanto da União como dos Estados, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução ainda não se tenha encerrado. 



    - Recurso não provido. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 20), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 7) violou o art. 5º, II, XXXVI e LV, da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte agravante. 



    É que, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 127.900, da relatoria do ministro Dias Toffoli, fixou orientação no seguinte sentido:



    Habeas corpus. Penal e processual penal militar. [...] Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 



    […]



    3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302).



    4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV).



    5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal.



    […]



    7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. (grifei) 



    Conforme se pode observar da supracitada ementa, a Lei n. 11.719/2008 alterou a redação do art. 400 do Código de Processo Penal, estabelecendo como novo rito para o procedimento comum ordinário a realização do interrogatório do réu como último ato da fase de instrução probatória. 



    Por entender se tratar de alteração evidentemente mais favorável ao acusado, este Supremo Tribunal Federal passou a ampliar tal determinação legal aos procedimentos penais regidos por legislação especial, incluído nestes, por exemplo, o procedimento regido pelo Código de Processo Penal Militar.



    Tal entendimento foi muito bem lançado pelo ministro Dias Toffoli no julgamento do referido habeas corpus. Confira-se:



    [...] a Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). 



    Nesse particular, por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal, devendo ser ressaltado que sua observância não traz, sob nenhuma hipótese, prejuízo à instrução nem ao princípio da paridade de armas entre acusação e defesa. 



    [...]



    Nas palavras de Juarez de Freitas, “se a norma especial colidir, parcial ou totalmente, com o princípio superior, há de preponderar o princípio superior (A Interpretação Sistemática do Direito. 5ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 108)” 



    Penso, salvo melhor juízo, que com o escopo de conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe invocar essas premissas teóricas como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, que, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. Cito, por exemplo, a AP nº 679-QO/RJ, DJe de 30/4/13; e a AP nº 441/SP, DJe de 6/6/12, ambas de minha relatoria. 



    Aliás, já sustentei, em tese vencedora, quando de minha passagem pelo Tribunal Superior Eleitoral, a aplicabilidade, em detrimento de regra especial insculpida no Código Eleitoral, das regras processuais de caráter geral introduzidas pela Lei nº 11.719/08 ao Código de Processo Penal (arts. 396 e 396-A). 



     Ressalte-se, que o legislador constitucional dispôs na Carta de 1988 o dever de preservar-se o contraditório e a ampla defesa como princípios inerentes ao Estado Democrático de Direito (CF, art. 5º, LV) e como valores supremos da Justiça. 



    Conforme nos ensina Nelson Nery Júnior, citado por Alexandre de Moraes, em sua obra Direito Constitucional (10ª ed., p. 122): 



    O princípio do contraditório, além de fundamentalmente constituir-se em manifestação do princípio do Estado de Direito, tem íntima ligação com o da igualdade das partes e o direito de ação, pois o texto constitucional, ao garantir aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, quer significar que tanto o direito de ação, quanto o direito de defesa são manifestação do princípio do contraditório. 



    Nessa linha, Aury Lopes Júnior, em sua obra “Direito processual penal, 16. ed., Saraiva, São Paulo, 2019.”, destaca que:



    […] o processo não pode mais ser visto como um simples instrumento a serviço do poder punitivo (Direito Penal), senão que desempenha o papel de limitador do poder e garantidor do indivíduo a ele submetido. Há que se compreender que o respeito às garantias fundamentais não se confunde com impunidade, e jamais se defendeu isso. O processo penal é um caminho necessário para chegar-se, legitimamente, à pena. Daí por que somente se admite sua existência quando ao longo desse caminho forem rigorosamente observadas as regras e garantias constitucionalmente asseguradas (as regras do devido processo legal).



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao aludido entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator